Tribunal: TCU
Processo: 033.526/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7759/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.526/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelia de Araujo Gonçalves (XXX.410.212-XX); Margarete Rampinelli (XXX.643.347-XX); Roberto Carvalho Ovalle (XXX.992.767-XX); Sandra Ines dos Santos Soares (XXX.292.590-XX); Sergio Silveira Gonçalves Pinto (XXX.891.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.